Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.280.871/SP (TEMA 882). TESE FIRMADA. FUNDAMENTOS. DISTINTOS. LIVRE ADESÃO À CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CONSTATADA. SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO. COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA.

1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram."

2. O REsp 1.280.871/SP (Tema 882), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, versou sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento irregular do solo, que possuem acesso restrito e controlado aos moradores e visitantes e cujas taxas condominiais foram instituídas pela associação de moradores para custear os serviços comuns.

3. Deve-se levar em consideração que o condomínio irregular tem existência fática e deve ser regulado pela conjugação das normas jurídicas que regem as associações e os condomínios edilícios, com destaque para a força vinculativa do estatuto e das decisões assembleares, na linha do que prescrevem os art. 54, IV, e 1.333 do Código Civil.

4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a assunção do rateio das despesas comuns é automática quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação similar as dos condomínios horizontais.

5. Comprovado que o condômino aderiu voluntariamente à convenção do condomínio e ao seu respectivo regimento interno, não há que se falar em afronta ao princípio da livre associação.

6. Ainda que o imóvel só tenha abertura para a via pública, sem acesso direto ao condomínio, isso não é motivo suficiente para isentá-lo do pagamento das taxas condominiais, uma vez comprovado que este usufrui, ainda que de forma parcial, dos serviços prestados pelo condomínio, sob pena de enriquecimento ilícito.

7. Recurso conhecido e provido.